Tribunal: TJMT
Processo: 1020546-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020546-08.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compensação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HENRIQUE SBRISSIA - CPF: 060.340.339-50 (ADVOGADO), RODRIGO ROCKENBACH - CPF: 688.948.301-44 (EMBARGANTE), IGOR XAVIER ARMENIO PEREIRA - CPF: 004.096.419-10 (ADVOGADO), RAFAEL SBRISSIA - CPF: 026.699.369-97 (ADVOGADO), LEANDRO MOTTA DA SILVA - CPF: 021.552.001-70 (EMBARGADO), FLAVIANO TAQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 07.646.534/0001-39 (EMBARGADO), VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA registrado(a) civilmente como MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A FATO SUPERVENIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos declaratórios anteriores, mantendo decisão que negara provimento a agravo de instrumento e validara sentença de primeiro grau que rejeitara impugnação ao cumprimento de sentença. O embargante alega omissão no julgamento quanto a fato superveniente consistente em outro acórdão que, supostamente, reconheceria a exigibilidade do crédito objeto de pedido de compensação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão embargado quanto à análise de fato superveniente apto a modificar o entendimento sobre a compensação externa de créditos alegadamente exigíveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm como finalidade sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a impossibilidade de compensação diante da ausência de liquidez e exigibilidade do crédito, em razão de controvérsia judicial sobre sua existência.

O acórdão apontado como fato superveniente apenas reconheceu a inexistência de decisão formal de suspensão da execução em outro processo, sem eliminar a controvérsia judicial existente sobre o crédito discutido.

A ausência de suspensão judicial da execução não implica, por si só, reconhecimento da liquidez e exigibilidade do crédito para fins de compensação.

A tentativa de rediscussão do mérito da decisão sob o fundamento de omissão configura desvio da função integrativa dos embargos de declaração.

Diante do caráter manifestamente protelatório da conduta processual, é cabível a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A omissão capaz de justificar embargos declaratórios deve recair sobre ponto relevante e não enfrentado, não se prestando à rediscussão de fundamentos já analisados.

A existência de controvérsia judicial sobre o crédito impede o reconhecimento da liquidez e exigibilidade necessárias para a compensação, ainda que não haja decisão formal de suspensão da execução.

O uso dos embargos de declaração com o objetivo de rediscutir o mérito configura abuso do direito de recorrer, sujeitando o recorrente à multa por protelatoriedade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no RCD na PET no AREsp n. 1.531.858/TO, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 22.02.2022, DJe 03.03.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1020546-08.2025.8.11.0000

RODRIGO ROCKENBACH X LEANDRO MOTTA DA SILVA e Outro.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto
por
RODRIGO ROCKENBACH, contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento
ao recurso de embargos de declaração
anteriormente interposto,
mantendo a decisão que negou provimento ao agravo de instrumento e, consequentemente, a decisão de primeiro grau que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, afastando as alegações de excesso de execução e indeferindo os pedidos de compensação interna e externa de créditos.

Para tanto, o embargante alega omissão no julgado, sustentando que o acórdão não analisou fato superveniente expressamente informado na petição de id n. 323537378, datada de 20/10/2025, consistente em outro acórdão proferido por esta mesma Câmara (id n. 323537386), que teria reconhecido "a plena exigibilidade do Crédito cuja compensação deve ser declarada nestes autos".

Argumenta que tal fato superveniente influenciaria decisivamente a conclusão do recurso, pois evidenciaria a inexistência de qualquer ausência de exigibilidade ou liquidez do crédito que pretende compensar, em violação aos artigos 493 e 933 do CPC.

Requer o acolhimento dos embargos para que seja suprida a omissão apontada, com a consequente análise do fato superveniente e provimento do agravo de instrumento para declarar a compensação externa.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em análise, o embargante alega omissão quanto à análise de fato superveniente, consistente em acórdão proferido por esta mesma Câmara em outro processo (AI no 1026567-97.2025.811.0000), que supostamente teria reconhecido a plena exigibilidade do crédito que pretende utilizar para compensação.

Contudo, não se verifica a omissão apontada. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a questão da compensação externa, concluindo pela sua impossibilidade em razão da ausência dos requisitos de liquidez e exigibilidade do crédito invocado pelo embargante, diante da existência de controvérsia judicial sobre o mesmo.

O fato de outro acórdão, proferido em processo distinto, ter reconhecido que "não há decisão judicial vigente que suspenda a execução" (conforme consta do documento de id n. 323537386) não altera a conclusão deste julgado quanto à impossibilidade de compensação. Isso porque a ausência de suspensão formal da execução não equivale automaticamente ao reconhecimento da liquidez e exigibilidade do crédito para fins de compensação no cumprimento de sentença.

Como bem destacado no acórdão embargado, "a compensação legal pressupõe a liquidez e a exigibilidade do crédito, o que não se verifica no caso concreto", sendo que "a existência de ação anulatória conexa e execução autônoma evidencia a controvérsia, o que impede a compensação mesmo que não haja suspensão formal da execução".

O acórdão invocado como fato superveniente (id n. 323537386) limitou-se a reconhecer a inexistência de decisão judicial vigente que suspendesse a execução naquele processo específico, não tendo o condão de afastar a controvérsia judicial sobre o crédito que o embargante pretende utilizar para compensação nestes autos.

Ademais, o fato superveniente alegado não foi ignorado pelo órgão julgador. Ao contrário, a questão da exigibilidade do crédito foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, que concluiu pela sua inexistência diante da controvérsia judicial em curso, independentemente da existência ou não de decisão formal de suspensão.

O que se verifica, na verdade, é a pretensão do embargante de rediscutir o mérito da decisão e obter efeitos infringentes, o que não se coaduna com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no acórdão embargado, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no RCD na PET no AREsp n. 1.531.858/TO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022.)

Nesse cenário, a conduta processual adotada pelo embargante revela nítido caráter protelatório.

Como cediço, os embargos de declaração não se destinam à rediscussão do mérito nem à tentativa de reverter o entendimento firmado pela Cãmara julgadora sob a roupagem de alegada omissão inexistente, buscando apenas retardar o desfecho da controvérsia, o que caracteriza manifesto desvirtuamento da função integrativa dos embargos de declaração.

Diante desse contexto, incide a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, impondo-se a aplicação de multa pelo manejo de recurso manifestamente protelatório.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e, reconhecido o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplico ao embargante a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025